Tribunal: TJDFT
Processo: 0730178-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730178-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYRON DE MOURA PEDREIRA JUNIOR, CLAUDIA PEIXOTO VERAS PEDREIRA AGRAVADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Segundo informado no ofício de ID 40922275, o processo de origem foi sentenciado. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Exclua-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator